Tribunal: TJBA
Processo: 8023322-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023322-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARMEILZA SILVA DE JESUS e outros Advogado(s): LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL AGRAVADO: CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE INTEGRADA LTDA e outros Advogado(s):SIZILANE ANTONIA SACRAMENTO SANTANA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por sócios retirantes (Agravantes) contra decisão de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência para pagamento de haveres incontroversos. O sócio remanescente (Agravado), em contranotificação extrajudicial, reconheceu expressamente o débito de R$ 1.107.370,49, detalhando forma de pagamento. Em sede recursal, a tutela foi deferida monocraticamente para compelir o início do pagamento nos termos da proposta. O Agravado interpôs Agravo Interno, alegando concorrência desleal e desvio de clientela pelos Agravantes como fato novo apto a descaracterizar a incontrovérsia do valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a confissão extrajudicial de parte dos haveres devidos a sócios retirantes autoriza a concessão de tutela de urgência para determinar seu pagamento imediato, nos termos do art. 604, §1º, do CPC, e se alegações de concorrência desleal e desvio de clientela, suscitadas posteriormente, possuem o condão de afastar o caráter incontroverso da parcela confessada em sede de Agravo de Instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR A confissão extrajudicial, formalizada por escrito e com assinatura digital validada, constitui prova robusta do direito alegado, nos termos do art. 389 do CPC, estabelecendo um patamar mínimo incontroverso para os haveres devidos. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) obstam que a parte, após reconhecer formalmente um débito, se recuse a adimpli-lo sob alegações genéricas. O perigo de dano é manifesto, notadamente pela situação de vulnerabilidade de uma das Agravantes (gestante) e pela ausência de percepção de rendimentos desde a retirada da sociedade. Discussões sobre má gestão, concorrência desleal ou desvio de capital, embora relevantes para a apuração final do saldo de haveres, extrapolam os limites objetivos da cognição em sede de tutela de urgência e do próprio rito da ação de dissolução parcial, devendo ser apuradas em ação própria ou em fase de instrução aprofundada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.444.790/SP). A ausência de liquidez do crédito dos Agravados impede, de forma cabal, a configuração dos requisitos para a compensação legal, tornando a recusa ao pagamento juridicamente infundada IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Agravo Interno Prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023322-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARMEILZA SILVA DE JESUS e outros e como apelada CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE INTEGRADA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator e julgar prejudicado o Agravo Interno.